Tribunal: TJMT
Processo: 1004641-94.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004641-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Falta Grave]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WANDERSON FAUSTO LEMES DA SILVA - CPF: 032.769.161-18 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS DE RECONSIDERAÇÃO DA FALTA GRAVE E APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA.

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
PRELIMINAR SUSCITADA
EX OFFICIO
.
1)

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO FALTA GRAVE.
NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO PRIMEIRO MOMENTO OPORTUNO.
2) INCIDÊNCIA DA CONTINUIDADE DELITIVA.

IMPOSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL PARA ALTERAR O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA.

RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO
E NA EXTENSÃO
DESPROVIDO
EM

CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.

Decorridos três anos desde a decisão que reconheceu a falta grave, não é admissível o pedido de reconsideração. Na ocasião, as partes foram notificadas e o órgão defensivo não apresentou uma proposta retificatória dentro do prazo. Assim, deve-se reconhecer a preclusão do direito de recorrer para questionar a decisão.

2.

In casu,
além de apreciada pelo Magistrado sentenciante, a decisão foi ratificada por este Tribunal no julgamento da Apelação Criminal de nº. 145695/2014, que, aliás, é o recurso cabível para tanto. Ademais, afigura-se defeso ao Juízo da
Execução
alterar o regime de cumprimento de pena, porque seria necessário reanalisar as circunstâncias que o determinaram, sob pena de ser ferida a
coisa

julgada
, art. 5º XXXVI, da CF, visto, que já consumado o trânsito em
julgado
da decisão.

Em casos que tais, deve ser aviado pedido revisional, conforme determina o art. 621 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Agravo Em Execução Penal
interposto pela Defensoria Pública, em favor do reeducando
Wanderson Fausto Lemes da Silva
, contra decisão proferida pelo
MM.

Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Arenápolis-MT que,
no bojo da Execução Penal n. 0011125- 16.2018.8.11.0013, pela qual foi
indeferido pleito de reconhecimento de falta média ao invés de falta grave
e aplicação da
continuidade delitiva
entre os crimes atribuídos ao reeducando. (Id. 204266673-Pg. 364/367)

Em suas
razões
recursais, a Defesa requerer: 1) a
anulação da falta aplicada
ao reeducando, ou
subsidiariamente
,
transmude-a para falta média
. Por fim, pede: 2) a aplicação da
continuidade delitiva
, relativa à ação penal nº 3143-19.2011.811.0005. (Id. 204266673 – Pg. 371/387)

As
contrarrazões
do
d.
Promotor de Justiça
são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 204266673 -Pg. 405/410).

Na fase do art. 589 do CPP – Juízo de Retratação - foi
mantida
a decisão, pelo Juízo das Execuções Penais (Id. 204266673 -Pg.394).

A
PGJ
em
parecer
, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário respectivo que segue transcrito (Id. 218719198):

“Sumário: Agravo em Execução Penal – Pleito de reforma da decisão que indeferiu o pedido de anulação da falta grave ou o reconhecimento de falta média, bem como a aplicação da continuidade delitiva na condenação pelos dois crimes de homicídio consumado e uma tentativa de homicídio – Alegação de desproporcionalidade da penalidade aplicada em razão da falta grave – Improcedência – Decisão de reconhecimento da falta grave proferida em 4.8.2020 - Renovação de pedido sobre matéria já decidida pelo juízo da execução penal da Comarca de Pontes e Lacerda - Preclusão – Cometimento de crime doloso durante a execução da pena no regime fechado – Falta grave caracterizada – Incidência do art. 52, da LEP – Fixação de nova data-base para progressão de regime – Reconhecimento da continuidade delitiva – Impossibilidade - Incompetência do juízo da execução penal – Necessário respeito à coisa julgada – Precedentes do STJ e desse TJMT – Pelo desprovimento do recurso”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Wanderson Fausto Lemes da Silva,
cumpria pena unificada de
39 anos e 2 meses de reclusão
, em regime
fechado
, quando em 8.11.2018, o
Ministério Público
colacionou nos autos notícia de que o recuperando teria praticado falta grave, consistente em: prática de novo crime doloso (art. 33
caput
da Lei 11.343/05) nas dependências do Centro de Detenção Provisória.

Em consequência, o
parquet
solicitou o perdimento de 1/3 dos dias remidos nos termos do art. 127 da LEP. [Ref. Mov. 12.1]

Na audiência de justificação de
4.8.2020
, o reeducando apresentou suas justificativas para a falta grave. A defesa solicitou o reconhecimento da justificativa ou, alternativamente, a perda mínima dos dias remidos. O Ministério Público requereu a perda de 1/3 dos dias remidos, com base no artigo 127 da LEP, devido à gravidade do alegado novo crime ocorrido dentro do estabelecimento prisional. Ao final da audiência, a decisão
acolheu o pedido do Ministério Público, considerando a falta grave e determinando a perda de 1/3 dos dias remidos até a data da transgressão
. [Ref. Mov. 34.1]

Após o trâmite normal do processo executivo penal, que incluiu a transferência do reeducando para a unidade prisional de Cáceres, e em
21.4.2023
, a Defensoria Pública apresentou uma insurgência contra a decisão relacionada à falta grave registrada. [Ref. Mov. 117.1]

A Defensoria argumentou que o reeducando não cometeu tráfico de entorpecentes, mas sim posse de droga para uso pessoal (conforme o art. 28 da Lei de Drogas), o que configuraria uma falta média, conforme o art. 11, inciso XXX, do Decreto Estadual 1.899. Segundo a defesa, a classificação inadequada da falta causou um significativo prejuízo ao reeducando, resultando em um acréscimo de 8 anos ao tempo de prisão no regime fechado.

Na mesma oportunidade, a defesa ainda contestou contra à dosimetria da pena aplicada nos autos da ação penal 3143- 19.2011.811.0005, ao entender que ocorreu equívoco na aplicação da pena, argumentando que deveria ter sido considerada a regra do crime continuado (art. 71 do CP), ao invés do concurso material de crimes.

Os pedidos foram
indeferidos
pelo Juízo das Execuções Penais [Ref. Mov. 129.1], em suma, com os seguintes fundamentos:

Inicialmente, o Juízo mencionou a jurisprudência do STJ sob entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que estabelece que a posse de drogas durante o cumprimento da pena, mesmo que para uso pessoal, é considerada falta grave conforme o artigo 52 da Lei de Execução Penal (LEP). O entendimento é que o preso que comete ato tipificado como crime doloso durante a execução penal não demonstra comportamento adequado para receber benefícios do sistema progressivo. (AgRg no HC 547.354/DF, relatado pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, da Quinta Turma, datado de 6.2.2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 13.2.2020)

Adicionalmente, no que tange à alegação defensiva sobre a dosimetria da pena, o Juízo destacou que seria necessário um procedimento específico para tal questão, uma vez que o trânsito em julgado da sentença ocorreu em 7.12.2015.

Inconformada com a decisão, a defesa interpôs o presente agravo em execução.

É o breve relatório dos fatos.

1.

Voto Preliminar–
Ex officio

Inicialmente, suscito de ofício
o não conhecimento da tese
referente à
falta grave
em face da
preclusão consumativa.

Isso porque, como já relatado,
a decisão objurgada foi proferida em sede de audiência de justificação ocorrida no dia 4.8.2020
[SEEU – mov. 34.1 e Id. 204266673-Pg.202], tendo
as partes naquela ocasião sido devidamente intimadas de seu inteiro teor
, cujo termo foi juntado aos autos do PEP no dia 11.8.2020 [SEEU – mov.34].

Desta feita, nos termos do
art. 798,
caput
e §1º, do CPP
, evidente que o prazo recursal de 5 dias
iniciou-se no dia útil subsequente
, haja vista que, no processo penal, o prazo conta-se a partir da data da intimação das partes e começa a fluir no dia útil subsequente, encerrando-se no dia de seu vencimento, não se interrompendo por férias, domingo ou feriado.

In casu
, observa-se que após a decisão de regressão definitiva prolatada, o executivo penal passou a tramitar normalmente na
3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda-MT
, sendo o reeducando assistido por todo esse período pela
1ª Defensoria Pública do Núcleo de Pontes e Lacerda-MT
, quando em 2.6.2022 aportou-se que o reeducando teria sido transferido para a comarca de
Cáceres-MT,
e por consequência, a remessa do seu Executivo Penal.

[Ref.Mov. 66.1 e 77]

Após, o reeducando passou a ser assistido pela
Defensoria Pública do Núcleo de Arenápolis-MT,
a qual, por sua vez,
3 anos após, (21.4.2023)
apresentou o pedido de reconsideração do
decisum
que reconheceu a prática de falta grave pelo apenado e o regrediu definitivamente ao regime fechado.
Portanto, muito tempo depois do quinquídio legal
, eivando a pretensão deduzida pela defesa com a carência do pressuposto recursal da tempestividade.

Assim, considerando que o
pedido de reconsideração
de espécie de manifestação processual que, a despeito de amplamente utilizada na prática forense, não está prevista em Lei; não possui prazo específico e
não tem o condão de interromper ou suspender o prazo recursal
.

Portanto, sendo proferida decisão judicial recorrível com a qual a parte não concorde, esta deve recorrer de imediato e, se entender cabível e o recurso manejado porventura não estiver submetido ao juízo de retratação, formular concomitantemente o pedido de reconsideração, e não esperar que este seja apreciado para só então, acaso indeferido, apresentar sua pretensão recursal.

Assim orienta-se a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça
:

“(...)3. O pedido de reconsideração não interrompe e nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível.
4. Agravo interno a que se nega provimento” (
STJ
AgInt no REsp n. 1.374.649/RN, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022) – grifei.

Sobre a temática, esta corte também já se manifestou,
in verbis:

“(...)O
pedido
de
reconsideração
é, por sua natureza, destituído de aptidão para gerar, obrigatoriamente, qualquer efeito nos autos, máxime o de interromper ou suspender prazo fatal e peremptório previsto em Lei, como é o caso do prazo para interpor recurso de
agravo
em
execução
penal. Portanto, manejada a irresignação após o prazo de 05 (cinco) dias da intimação do reeducando da decisão agravada, não se conhece do recurso de
agravo
em
execução
. (N.U 1025412-30.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 22/01/2024)

Nesse viés, entendo que a insurgência deveria ter sido apresentada logo após a decisão que regrediu o reeducando de regime, emanada em data de
4.8.2020
.

Feitas essas considerações, precluso os pedidos referente à falta grave,
não os conheço.

É como voto.

2.

Pedido de Reconhecimento da continuidade delitiva

A defesa também requereu no juízo de origem o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes julgados na ação penal (ação penal 3143- 19.2011.811.0005 (dois homicídios consumados e um tentado), em que restou condenado à pena de
39 anos e 2 meses
de reclusão.

Afigura-se defeso ao Juízo da Execução alterar o reconhecimento da continuidade delitiva daquela ação.

Primeiro porque, o Juízo de conhecimento, que, aliás, Juízo que possui competência para tanto, ao proferir a sentença condenatória, verificar a hipótese do concurso material ou da continuidade delitiva.

Segundo porque, já houve o trânsito em julgado dos autos, inclusive em sede de recurso especial, em 7.12.2015 (seq. 1.4 – pág. 41), sendo necessário procedimento próprio para tanto.

Terceiro porque, embora a jurisprudência tenha se sedimentado no sentido da possibilidade de reavaliação pelo juízo da execução penal, as referidas questões deveriam ser objeto de revisão criminal, nos termos do art. 621, CPP.”

Quarto e último, porque seria evidente o desrespeito à coisa julgada, consoante disposto no art. 5º XXXVI, da CF, que assim prevê:
“a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”,
diante do trânsito em julgado da decisão que ocorreu em 27.2.2020 (ID 11804991 – AP 0000166-66.2014.8.11.0064).

Nesse sentido:

“(...) Entretanto, se na mesma sentença o réu foi condenado por dois ou mais crimes, em concurso material ou formal, não cabe ao Juiz das Execuções reexaminar e alterar o título definitivo para identificar a ficção jurídica do delito único (art. 71 do CP), sob pena de ofensa à coisa julgada." (AgRg no AREsp n. 1.422.493/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 21/5/2021.) 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 894.950/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024.)

Com tais fundamentos,
conheço parcialmente
do recurso, eis, que acolhi preliminar suscitada
ex offício
e
na
parte conhecida,

em consonância com o parecer
,
nego provimento
, mantendo incólume a decisão proferida pelo MM.
Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Arenápolis-MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024